Tribunal: TJMT
Processo: 1017682-85.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017682-85.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GEOVAN PEREIRA PINHEIRO - CPF: 005.357.301-36 (APELADO), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), KAROLINA LAURA DA SILVA - CPF: 029.465.771-12 (ADVOGADO), JANICE PEREIRA DA INVENCAO PINHEIRO - CPF: 001.816.831-05 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ARTIGOS 344 E 345 DO CPC. PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR PARA ACOMPANHAMENTO DA PERÍCIA NO MEDIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 129, §7o, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou a nulidade de cobrança decorrente de procedimento administrativo de recuperação de consumo e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia da parte requerida implica procedência automática da demanda; e (ii) verificar se o procedimento administrativo de apuração de irregularidade no medidor observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, de modo a legitimar a cobrança e a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

III. Razões de decidir

3.

A revelia produz presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos ou pela inverossimilhança das alegações, nos termos do art. 345 do CPC.

4.

A cobrança de débitos pretéritos decorrentes de suposta irregularidade no medidor exige observância do devido processo legal administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa ao consumidor.

5.

A ausência de comprovação de notificação do consumidor para acompanhamento da perícia técnica realizada no medidor, em afronta ao art. 129, §7o, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, compromete a validade do procedimento administrativo e torna inexigível o débito dele decorrente.

6.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, com fundamento em cobrança indevida caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral in re ipsa.

7.

O valor da indenização fixado na sentença revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A revelia não implica procedência automática da demanda, por gerar apenas presunção relativa de veracidade das alegações iniciais.

2.

É inválido o procedimento administrativo de recuperação de consumo quando não comprovada a notificação do consumidor para acompanhar a perícia realizada no medidor de energia elétrica.

3.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, fundada em débito irregularmente constituído, configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 345, 346 e 373, II; CDC, art. 14; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129, §7o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Danos Morais, ajuizada por GEOVAN PEREIRA PINHEIRO e JANICE PEREIRA DA INVENÇÃO PINHEIRO, para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas emitidas nos valores de R$ 2.652,30 e R$ 3.565,33, bem como condenar a concessionária ré ao pagamento da importância de R$ 8.500,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a regularidade do procedimento de inspeção e recuperação de consumo, afirmando ter cumprido às diretrizes da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, mediante lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e envio do medidor para perícia junto a laboratório credenciado pelo INMETRO, o qual atestou furo na base e elemento inoperante.

Alega que não há que se falar em unilateralidade da prova ou cerceamento de defesa, porquanto a inspeção foi devidamente acompanhada pelo irmão do titular da unidade, o qual recebeu via do TOI, sendo o consumidor posteriormente notificado para, querendo, interpor recurso administrativo.

Defende a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, a ausência do dever de indenizar.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de intempestividade da contestação, requerendo o reconhecimento da revelia da apelante. No mérito, pugnam pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de adentrar na análise da irresignação recursal, impende examinar a questão prejudicial suscitada em contrarrazões, relativa aos efeitos da revelia.

Conforme se extrai dos autos, a apelante apresentou contestação de forma intempestiva, circunstância que caracteriza a revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

Todavia, ao contrário do que sustentam os apelados, a revelia não implica, automática e irrestritamente, a procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor possui natureza relativa (iuris tantum), podendo ser afastada pelas provas constantes dos autos, pela inverossimilhança das alegações ou por circunstâncias que conduzam o magistrado a conclusão diversa.

Nesse sentido dispõe o art. 345 do CPC:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Com efeito, o juiz, na qualidade de destinatário final da prova, deve decidir a lide com base no livre convencimento motivado, não estando vinculado à confissão ficta decorrente da revelia.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

“A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais.” (STJ, REsp 1.335.994/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12.08.2014, DJe 18.08.2014)

De igual modo, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que a presunção decorrente da revelia é relativa e não dispensa o autor do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme ilustrado no seguinte precedente:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – CURSO PREPARATÓRIO ADMINISTRATIVO BANCÁRIO - REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RELATIVA – PROVAS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada. Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada. O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003100-64.2022.8.11.0010, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2023)

Assim, ainda que decretada a revelia da parte requerida, tal circunstância não conduz, por si só, à procedência da demanda, tampouco impede a apreciação dos documentos posteriormente juntados aos autos, porquanto é lícito ao revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra, conforme dispõe o art. 346, parágrafo único, do CPC.

Logo, não merece acolhimento a pretensão autoral de manutenção da sentença apenas com fundamento na revelia.

Superada a questão prejudicial, passa-se ao exame do mérito recursal.

A insurgência recursal cinge-se à verificação da regularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo realizado pela concessionária de energia elétrica, bem como à eventual caracterização de dano moral decorrente da interrupção do fornecimento do serviço.

A controvérsia decorre de cobranças efetuadas após inspeção realizada pela concessionária no medidor da unidade consumidora, que teria constatado suposta irregularidade.

Após detida análise dos autos, concluo que a pretensão recursal não merece prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por falha na prestação do serviço (art. 14).

O cerne da controvérsia reside na validade do procedimento administrativo que apurou a suposta fraude no medidor e fundamentou a cobrança por recuperação de consumo.

Para que a cobrança de débitos pretéritos apurados unilateralmente seja legítima, é imprescindível que a concessionária observe rigorosamente o devido processo legal administrativo, assegurando ao consumidor contraditório e ampla defesa.

No caso concreto, embora tenha sido realizada vistoria na unidade consumidora, verifica-se que o procedimento administrativo se encontra maculado por vício insanável.

Da análise do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), constata-se que não houve notificação da parte consumidora para acompanhar a perícia realizada no medidor, em afronta direta ao disposto no art. 129, §7o, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à concessionária comprovar a regularidade da comunicação ao consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

A simples alegação de que um familiar teria acompanhado a inspeção inicial não supre a exigência de notificação formal para o procedimento pericial, que efetivamente fundamentou a cobrança.

A ausência dessa garantia mínima compromete a validade do procedimento administrativo e conduz à nulidade do débito dele decorrente, conclusão corretamente alcançada pelo magistrado de primeiro grau.

No tocante aos danos morais, também não merece reparo a sentença.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, fundamentada em débito apurado mediante procedimento irregular, configura ato ilícito que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Trata-se de hipótese de dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo concreto, por decorrer da própria natureza da conduta lesiva.

A situação se agrava pelo fato de a suspensão do serviço ter atingido residência habitada por pessoa idosa, circunstância que evidencia maior vulnerabilidade.

Quanto ao quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação.

No caso, a sentença fixou a indenização em R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

Considerando que o montante se destina a compensar
dois autores
, o valor não se mostra excessivo, encontrando-se em consonância com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes.

O montante atende, portanto, à dupla finalidade da indenização por dano moral: compensar o sofrimento experimentado pela vítima e desestimular a repetição de práticas abusivas pelo fornecedor.

Nesse sentido, colaciona-se recente precedente desta Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. CORTE INDEVIDO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação e Recurso Adesivo interpostos em virtude da sentença proferida nos autos da Ação de Revisão de Consumo de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência das faturas de novembro e dezembro de 2023, determinar o refaturamento com base na média dos seis meses anteriores e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A concessionária sustenta a regularidade da medição e a inexistência de dano moral; o autor, em recurso adesivo, pleiteia a majoração da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de energia elétrica consistente em erro de identificação da unidade consumidora, apta a invalidar as faturas e justificar o corte do fornecimento; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução, exclusão ou majoração. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia não recai sobre defeito no medidor, mas sobre erro na identificação da unidade consumidora no poste, circunstância não enfrentada adequadamente pela concessionária.

4.

Incumbe à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inclusive a correta correspondência entre o medidor lido e a unidade consumidora faturada.

5.

A perícia realizada junto ao IPEM/INMETRO atesta apenas a regularidade metrológica do equipamento, mas não comprova que o medidor aferido correspondia, nos meses impugnados, à unidade consumidora do autor.

6.

A ausência de prova técnica conclusiva acerca da correta identificação do medidor, aliada à alteração na numeração do equipamento no poste e à elevação abrupta do consumo, evidencia falha na prestação do serviço e legitima a declaração de inexistência das faturas e o refaturamento pela média anterior.

7.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por oito dias, decorrente de cobrança indevida, configura ato ilícito e enseja responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e dos arts. 14, § 3o, e 22, parágrafo único, do CDC.

8.

A interrupção indevida de serviço essencial caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

9.

A privação de energia elétrica em residência habitada por quatro pessoas, incluindo duas crianças em tenra idade, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge concretamente a dignidade e o bem-estar do núcleo familiar.

10.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a duração da interrupção, a condição das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

11.

As peculiaridades do caso concreto, especialmente a duração de oito dias sem fornecimento de energia e a presença de crianças pequenas, justificam a majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso de Apelação desprovido e Recurso Adesivo parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica deve a correta identificação da unidade consumidora faturada, sob pena de reconhecimento de falha na prestação do serviço. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa e dispensa prova do prejuízo concreto. 3. A fixação do quantum indenizatório por interrupção indevida de serviço essencial deve considerar a duração da suspensão e as circunstâncias específicas do núcleo familiar atingido, admitindo majoração quando evidenciada violação relevante à dignidade dos consumidores.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14, § 3o, e 22, parágrafo único; CC, arts. 186, 187 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023; TJMT, Recurso Inominado n. 1015575-71.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 15.12.2025. (N.U 1000906-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

Diante desse cenário, conclui-se que a sentença recorrida examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito, inexistindo razões para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026